Tribunal: TJSP
Processo: 4010471-13.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que, conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o exequente no cumprimento da determinação judicial, no prazo assinalado. Execução que tramita, sem a citação das executadas, desde o ano de 2013. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV).

Ementa:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que, conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o exequente no cumprimento da determinação judicial, no prazo assinalado. Execução que tramita, sem a citação das executadas, desde o ano de 2013. Falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485, IV). Processo julgado extinto, sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4010471-13.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados MARIA LUCIMAR PEREIRA e
MARIA LUCIMAR PEREIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Aplicada a técnica do
artigo 942 do CPC, o resultado inicial se manteve, embora o 4o Juiz tenha aderido à
divergência.Declarará voto vencido o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 12 de março de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37801
APELAÇÃO N. 4010471-13.2013.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADAS: MARIA LUCIMAR PEREIRA E OUTRA
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Hipótese em que,
conquanto intimado a encetar diligências que se prestassem
a viabilizar a concretização do ato citatório, omitiu-se o
exequente no cumprimento da determinação judicial, no
prazo assinalado. Execução que tramita, sem a citação das
executadas, desde o ano de 2013. Falta de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, 485,
IV). Processo julgado extinto, sem resolução do mérito.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 146/148, de relatório adotado, que, em execução por título extrajudicial, ante a falta
de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extinto o
processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não há se cogitar no caso
de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
tendo em vista que ocorreu apenas falta de manifestação no prazo fixado pelo juiz, o
que deveria ter sido suprido com a intimação pessoal do recorrente para se pronunciar.
Pondera que não houve abandono da causa e postula seja a sentença anulada.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
É o relatório.
Nego provimento ao recurso.
É que, na hipótese destes autos, após diversas tentativas de
citação frustradas, determinou o magistrado ao exequente que se manifestasse sobre a
certidão negativa do oficial de justiça, tomando as providências necessárias à
concretização do chamamento judicial, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do
processo (fls. 143).
No entanto, deixou o exequente transcorrer sem manifestação o
prazo que lhe foi concedido para tanto (fls. 145).
E, na hipótese vertente, a omissão da parte ativa em promover os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos que lhe incumbiam para propiciar meios de viabilizar a citação das executadas no
prazo anotado pelo d. juízo a quo [a execução foi proposta em 2013] importou mesmo
em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC,
485, IV), prescindindo, assim, de intimação pessoal da parte, providência a que alude o
§ 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil (pertinente às hipóteses dos incisos II e
III, do referido dispositivo legal), sendo suficiente a regular intimação do advogado
como se verificou na hipótese vertente para que proceda a parte ao cumprimento da
determinação judicial ora enfocada.
Neste sentido, recentes pronunciamentos desta Corte:
“Extinção do processo. Ação de execução por título extrajudicial.
Contrato de abertura de crédito fixo. Citação. Ausência. Pressuposto essencial à
validade do processo. O processo é de ser extinto sem resolução do mérito quando a
parte, intimada pela imprensa oficial, não cumpre a determinação de promover
diligências destinadas à citação, não se aplicando, neste caso, a regra prevista no § 1o do
artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de hipótese de ausência de
pressuposto de formação e desenvolvimento regular do processo, que dispensa a
intimação pessoal do faltoso. Decreto extintivo mantido. Inteligência do artigo 485,
inciso IV, do CPC/2015. Recurso não provido.” (Apel. 0013159-22.2011.8.26.0229,
Rel. Des. Itamar Gaino, j. 13-11-2019).
“Execução. Extinção processual por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Insurgência da autora.
Citação. Inocorrência. Buscas de endereço em sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.
Cartas e diligências infrutíferas. Intimação da autora, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos, para o prosseguimento do feito. Decurso de prazo de mais de 20
dias. Extinção. Exegese dos artigos 240, §2o, e 485, IV, do Código de Processo Civil.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Mantença do decreto de extinção
processual. Recurso não provido.” (Apel. 1006789-15.2017.8.26.0127, Rel. Des.
Sebastião Flavio, j. 08-11-2019).
Logo, incumbia mesmo ao apelante viabilizar os meios
necessários à citação das executadas, do que não cuidou no prazo que lhe foi concedido
[conquanto proposta esta execução há mais de sete anos], por isso que acertada se
afigura a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento
no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010471-13.2013.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Maria Lucimar Pereira e Maria Lucimar Pereira ME
Declaração de voto vencido Voto no 34.694
Na situação em exame, a extinção anômala do
processo decorreu do fato de o exequente/apelante não ter providenciado
o que de direito com vistas à efetivação do ato citatório.
Na ótica do e. Relator, uma vez que a realização
do chamamento representa pressuposto para a constituição e
desenvolvimento válido e regular da relação processual, tal hipótese não
reclamaria a intimação pessoal exigida pelo parágrafo primeiro do art.
485 do CPC para fins da extinção do processo, bastando a intimação da
parte por meio do advogado.
Com o máximo respeito, ouso divergir da
posição sustentada por S. Exa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a lei processual prevê situações em que a
mera falta de providências do autor pode acarretar a extinção do processo
sem resolução do mérito, como, por exemplo, em não dando ele
atendimento ao comando de emenda da petição inicial (CPC, art. 321,
parágrafo único) ou à determinação para a regularização da
representação processual (art. 76, I).
Observe-se que em ambos os exemplos citados
também estão em jogo pressupostos processuais, na primeira hipótese, a
aptidão da petição inicial, na segunda, a capacidade processual.
Significa isso dizer que a lei processual aponta e
disciplina os casos em que a extinção do processo, por falta de
pressuposto, pode ser proclamada prontamente ou diante da falta de
adoção de providências pelo autor, depois de instado a tanto pelo juiz.
E não há previsão legal para a extinção do
processo pelo só fato de o autor não adotar as providências necessárias à
citação, pouco importando tenha sido ele intimado para tanto, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoalmente, seja por intermédio de seu advogado.
Daí que a hipótese, para ensejar a prolação de
sentença terminativa, reclama a verificação da situação de abandono
prevista no art. 485, III, do CPC e a adoção da formalidade do §1o daquele
mesmo dispositivo, vale dizer, a intimação pessoal do demandante para
suprir a falta.
Meu voto, portanto, daria provimento à apelação
para afastar a sentença terminativa, de modo a que o processo retomasse
seu curso.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
101BC954
4
6
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
102BBB38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4010471-13.2013.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.